Tribunal: TJSP
Processo: 2016320-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo interno contra Decisão Monocrática rejeitou embargos de declaração opostos pela agravante em face de decisão que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Superveniência de acórdão prolatado por esta C. Câmara que negou conhecimento ao recurso de Agravo de Instrumento originário no qual se postulou o efeito suspensivo negado, ante

Ementa:
Agravo interno contra Decisão Monocrática rejeitou embargos de declaração opostos pela agravante em face de decisão que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Superveniência de acórdão prolatado por esta C. Câmara que negou conhecimento ao recurso de Agravo de Instrumento originário no qual se postulou o efeito suspensivo negado, ante sua deserção. Perda de objeto recursal. Agravo interno prejudicado.